Tribunal: TJDFT
Processo: 0724959-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA INFOJUD. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RAZOABILIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS.
1. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC).
2. É possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
3. Considerando que restou demonstrado nos autos o esforço do credor agravante para encontrar bens passíveis de penhora e exaurido todos os meios disponíveis, a reiteração da pesquisa INFOJUD deve ser deferida excepcionalmente, a luz do princípio da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.